Tribunal: TJES
Processo: 5019763-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019763-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: ARTHUR FILGUEIRA DA SILVA DUTRA 17188102708 e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019763-21.2021.8.08.0048

RECORRENTE: IFOOD.COM

RECORRIDO: ARTHUR FILGUEIRA DA SILVA DUTRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO IRREGULAR DE CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer em que o Autor afirma, em síntese, que possui restaurante e que a Requerida deixou de promover o repasse dos valores devidos em outubro/2021. Aponta que teve o seu acesso à plataforma da Requerida bloqueado por essa. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida libere acesso ao portal da conta em sua plataforma digital. O Requerente afirma que o restaurante está ativo na plataforma, mas ele não consegue acessar a área para gerenciar o seu restaurante. Ao final, requer a confirmação da liminar, o repasse de R$625,03 e indenização por dano moral de R$3.000,00.

A
Requerida MOVILEPAY
compareceu espontaneamente no processo apresentando contestação (ID.4361924) afirmando que é a responsável por permitir a gerência financeira das vendas realizadas pelo estabelecimento parceiro da Requerida Ifood. Suscita a preliminar de incompetência territorial, pois há cláusula de eleição de foro no contrato entre as Partes. Suscita a preliminar de perda de objeto, pois a Requerente já está reativada na plataforma da Requerida. Suscita a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição inicial é confusa. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, alegando que o Autor teve pleno acesso a sua conta durante o período e que não há qualquer problema no funcionamento de sua plataforma, tendo o Requerente realizado inclusive movimentação financeira na conta. Aponta que o repasse pretendido pelo Autor foi realizado em 03/11/2021. Por fim, afirma inexistir dano moral.

O
Requerido IFOOD.COM,
em contestação (ID.4361929) suscita a preliminar de incompetência territorial, pois há cláusula de eleição de foro no contrato entre as Partes. Suscita a preliminar de perda de objeto, pois a Requerente já está reativada na plataforma da Requerida. Suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa, pois não é a responsável pelo gerenciamento financeiro dos valores recebidos pelo Autor.No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, tendo sido realizados todos os repasses devidos ao Autor. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.4361943) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para ratificar a decisão liminar de ID11864088, que deferiu a tutela de urgência para que a Requerida proceda a liberação total da conta do Autor, permitindo ao Requerente a realização de todas as operações e funcionalidades contratadas.

Quanto ao descumprimento da ordem judicial pelas Requeridas, comprovado pela parte Autora no ID13002506, a quantificação das astreintes deve ser realizado no cumprimento de sentença.

Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de realização de repasse de valores.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, o Requerido IFOOD.COM, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4361950) aduzindo a ausência de provas das alegações autorais, e, portanto, ausência do dever de indenizar, antes a inexistência da prática de ato ilícito, uma vez que o Recorrido não comprovou o efetivo bloqueio de sua conta, tendo juntado
print
de tela sem qualquer identificação de qual seria o
site
ou aplicativo que estava tentando realizar o
login.
Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4361958), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Após análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha na prestação de serviço pela parte Recorrente .

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte Recorrida é o bloqueio injustificado de sua conta junto a Recorrente, o impossibilitando de acessar área para gerenciar seu restaurante.

Em que pese o Recorrente aduzir em suas razões recursais que a conta do Recorrido jamais esteve bloqueada, a prova colacionada nos autos não é suficiente para comprovar tal alegação, isto porque, do documento acostado no ID. nº 4361933, verifica-se que o restaurante da Requerida encontra-se ativo na plataforma IFOOD, o que é incontroverso, vez que a Requerida sequer alega estar inativa na plataforma, no entanto, não há registo de que sua conta no “Portal do Parceiro”, através da qual realiza o gerenciamento do comércio, estava também ativa.

Por outro lado, o Recorrido comprovou a tentativa frustrada de
login
em sua conta no “Portal do Parceiro” (ID. 4361622). Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, pois como bem evidenciado na sentença guerreada:

“Alega o Requerente que a sua conta na plataforma Requerida Ifood foi indevidamente bloqueada assim como o valor de seus repasses foi retido.

As Requeridas, por sua vez, afirmam que não houve bloqueio, estando a conta do Autor ativa.

Contudo, comprovou o Requerente em audiência de ID. 13002506 que o seu acesso à conta de gerenciamento de pagamentos e vendas perante as Requeridas está impedido.

As Requeridas não apresentaram qualquer razão que justificasse esse impedimento de acesso do Autor a sua conta na plataforma.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta das Requeridas de bloqueio de acesso do Autor a sua conta nas Requeridas, impedindo o gerenciamento de sua parte financeira e controle de suas vendas, é suficiente para violar direito de personalidade, especialmente o livre exercício de atividade econômica.”

Sendo assim, também quedou-se inerte a parte Recorrente em apresentar justificativas da razão do bloqueio da conta da Recorrida, sustentando apenas a não existência do referido bloqueio. No entanto, entendo que a alegação genérica de que a conta do Recorrido não estaria bloqueada sem, contudo, apresentar provas pertinentes para embasar a alegação da empresa não é suficiente para comprovar que não houve o bloqueio, tornando-se, assim, ilegal o ato em questão.

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, o valor se mostra condizente com o montante fixado por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual entendo que não há que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DIPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)